Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-03.2018.8.11.0036
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001667-03.2018.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (EMBARGANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CAROLINO DOS SANTOS - CPF: 049.698.171-46 (ADVOGADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MANUELA LEITE CARDOSO - CPF: 037.657.437-20 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA (EMBARGANTE), LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO APELO DO BANCO - VÍCIO SANADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto à ilegitimidade passiva da instituição financeira, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, sucessivamente, pelo
Banco Bradesco S.A
e
Espólio de Luís Renato Martins Cunha
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 0001667-03.2018.8.11.0036, apontando a existência de omissão na decisão colegiada quanto ao julgamento do recurso de apelação da instituição financeira, assim também, com o fim exclusivo de prequestionar a matéria ventilada nos autos.

Diz, o Banco, que o acórdão embargado, abarcou apenas o recurso apresentado pela parte contrária, sendo omisso quanto ao apelo da casa bancária.

No ponto, alega que o recurso visa reformar a sentença
a quo
, a fim de, preliminarmente, reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, porque o contrato de seguro questionado foi efetuado com o Bradesco Vida e Previdência S.A.

No mérito, segue informando

o cumprimento da obrigação.

Por sua vez, os autores opõem embargos de declaração com o proposito exclusivo de prequestionamento. Pontuam a necessidade de interposição do recurso a fim de admissão de recursos extraordinários.

Contrarrazões pelo banco no Id n. 140306666. Sem contrarrazões pelos autores.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de apreciar o recurso de apelação interposto pela Casa Bancária.

Razão lhe assiste, porquanto, o v. acórdão

negou

provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido, no qual almejava a reforma da sentença para reconhecimento da

pretensão ao ressarcimento dos danos morais,

todavia, não pronunciou quanto ao apelo manejado pela instituição financeira, no ID n. 129172175, que insurgia-se

contra a sentença
a quo
, a fim de ver reconhecida a sua ilegitimidade passiva, e no mérito, a legalidade da negativa de cobertura securitária, para quitação da dívida do segurado falecido referente ao contrato de empréstimo.

Dessarte, quanto à ilegitimidade passiva da instituição bancaria, argumenta que o contrato de seguro tem como contratado o Bradesco Vida e Previdência, e, por esse motivo, não detém legitimidade passiva
ad causam
, quanto à gerência, autorização e pagamento em relação a seguro de proteção financeira.

A valer,

vê-se que a demanda foi proposta em face da Bradesco Vida e Previdência e do Bradesco S.A, todavia, a tese recursal não comporta acolhimento, porquanto, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas,

tratam-se

de empresas que compõe o mesmo grupo econômico, e aos olhos do consumidor correntista a relação jurídica se estabelece com o banco e não com a empresa de seguro, e, nessa condição, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade solidária.

Nesse sentido, já pronunciei em caso análogo, vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AFASTADA – SEGURADORA VINCULADA -

MESMO GRUPO ECONÔMICO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO -

MORTE DO SEGURADO -

NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária na instância recursal.

Recurso desprovido” .
(RAC n.

1006356-32.2019.8.11.0006, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria,

25.05.22 – negritei. ).

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

No mérito, diz que restou cumprida a obrigação de fazer. De fato, o cumprimento da obrigação em proceder à quitação do contrato de empréstimo apenas ocorreu em cumprimento à ordem judicial, que determinou a quitação integral do saldo devedor do contrato de empréstimo de credito rural, garantido pelo seguro prestamista.

Logo, há que se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura securitária, que apenas restou cumprida por imposição de ordem judicial.

Por sua vez, os embargos dos autores foram opostos com o propósito exclusivo de prequestionar a matéria ventilada nos autos, a fim de autorizar a interposição de recursos às Instâncias Extraordinárias.

Alegam os embargantes que o entendimento adotado pelo v. acordão embargado de que a negativa de cobertura de seguro de vida, não gera reflexos nos direitos da personalidade é contrária a lei federal e ao posicionamento do STJ e STF.

Deveras,

a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os embargos de declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, devem ser
acolhidos os embargos de declaração
, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão no voto condutor para NEGAR PROVIMENTO ao apelo da instituição bancária.

Posto isso, acolho os embargos, sem conferir-lhe efeitos infringentes.

Cuiabá, 14 de

setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022